Tribunal: TJBA
Processo: 8003046-32.2023.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003046-32.2023.8.05.0229 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: GLEISIANE DOS SANTOS CARDOSO ESTRELA e outros Advogado(s): KAIO FELIPPE VELAME SOUZA SANTOS, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros Advogado(s):KAIO FELIPPE VELAME SOUZA SANTOS, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). VÍCIO FORMAL. ILEGALIDADE DA COBRANÇA. DANO MORAL. COBRANÇA INDEVIDA SEM NEGATIVAÇÃO COMPROVADA. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME Apelações Cíveis interpostas, por ambas as partes, contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em Ação Declaratória c/c Indenizatória, para declarar a inexigibilidade do débito de recuperação de consumo, por vício formal no procedimento, e determinar o seu refaturamento pela média, afastando, contudo, a pretensão de indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há 2 (duas) questões em discussão no presente recurso: (i) aferir a legalidade do débito oriundo de procedimento de recuperação de consumo de energia elétrica, deflagrado sem a juntada do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI); e (ii) definir se a cobrança de tal débito, sem a comprovação de inscrição em cadastro de inadimplentes ou outra consequência gravosa, configura dano moral passível de indenização. III. RAZÕES DE DECIDIR A relação entre a concessionária de energia elétrica e o consumidor final é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, incumbindo à fornecedora o ônus de comprovar a regularidade dos seus procedimentos e a legitimidade das cobranças efetuadas, em virtude da responsabilidade objetiva e da inversão do ônus da prova. O procedimento administrativo de apuração de fraude e recuperação de consumo é ato vinculado e exige a observância estrita das formalidades previstas na regulamentação da ANEEL, sendo o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) documento essencial à sua validade. A ausência do TOI nos autos invalida a cobrança, por vício de forma, tornando-a ilegal. O dano moral não se presume da mera cobrança de débito declarado indevido. Consoante jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, para a sua configuração, exige-se a demonstração de efetiva lesão a direito da personalidade, como a inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito, a interrupção do serviço ou outra situação vexatória. Relatório de consulta interna, sem prova de publicidade, não se presta a comprovar a negativação. A situação vivenciada pela consumidora qualifica-se como mero aborrecimento, insuscetível de reparação pecuniária. IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos conhecidos e desprovidos. Tese(s) de julgamento: 1. É ilegal a cobrança de débito a título de recuperação de consumo de energia elétrica quando a concessionária não comprova a regularidade do procedimento administrativo mediante a apresentação do respectivo Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), documento indispensável à sua validade. 2. A cobrança de dívida de consumo, ainda que indevida, não gera, por si só, o dever de indenizar por danos morais, quando desacompanhada de prova robusta de ofensa a direito da personalidade, como a inscrição em cadastro de inadimplentes, configurando mero aborrecimento. Dispositivos legais relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, 14 e 22. Código de Processo Civil, art. 373, II, e 85, §11. Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.952.571/PR. TJ-BA, AC 8000971-51.2020.8.05.0103. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 0041527-07.2006.8.05.0001, em que figuram como partes recorrentes e recorridos COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA e GLEISIANE DOS SANTOS CARDOSO ESTRELA ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS, nos termos do voto do Relator. Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07